Tribunal: TJMT
Processo: 1016223-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016223-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Corretagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), WILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 709.430.608-34 (AGRAVANTE), SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.413.728-96 (AGRAVANTE), GILLIANO RODRIGO JONATHAN SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 729.531.441-53 (AGRAVADO), ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA - CPF: 946.135.591-20 (AGRAVADO), DEOCLIDES DOS SANTOS - CPF: 875.076.501-97 (AGRAVADO), ROBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 085.286.308-03 (AGRAVADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), O N S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.593.147/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação de cobrança de comissão de corretagem, deferiu tutela cautelar para determinar o arresto de créditos dos agravantes junto à terceira compradora de imóvel rural, no montante de R$ 12.359.335,46, ordenando o depósito judicial da parcela vincenda. Os recorrentes alegam ausência de autorização para a venda, inexistência de nexo causal entre a aproximação inicial e o negócio jurídico concluído anos depois, além de sustentarem solvência patrimonial e violação ao princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, para a manutenção da medida de arresto de créditos destinada a assegurar o resultado útil de futura execução de crédito de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito evidencia-se por meio de atas notariais, registros de comunicações e vídeos que comprovam a aproximação inicial entre compradores e vendedores realizada pelos agravados, preenchendo o requisito da mediação bem-sucedida.

O corretor faz jus à remuneração integral quando o negócio se realiza como fruto da sua atividade de aproximação, ainda que a conclusão ocorra após a sua dispensa ou em momento posterior, conforme a inteligência do art. 727 do Código Civil.

O perigo de dano manifesta-se na natureza fungível do numerário e na iminência do pagamento de parcela vultosa que, se integrada ao patrimônio dos devedores, pode ser dissipada para satisfação de outros passivos financeiros e rurais demonstrados nos autos, comprometendo a garantia de um crédito de natureza alimentar.

A ordem de preferência legal estabelecida no art. 835, inciso I, do CPC confere prioridade absoluta ao dinheiro, cuja liquidez imediata sobrepõe-se ao oferecimento de bens imóveis de alienação sabidamente morosa e complexa.

O depósito judicial do valor controvertido atende aos deveres de prudência e preservação da utilidade da sentença, configurando medida proporcional, reversível e apta a pacificar a incerteza quanto à destinação dos frutos da alienação imobiliária até o julgamento final da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o arresto cautelar de créditos líquidos junto a terceiros quando demonstrada a probabilidade do direito à comissão por aproximação útil e o risco de frustração da execução futura em razão da alavancagem financeira do devedor.

O depósito judicial de valores em conta vinculada ao Juízo é
medida
idônea e proporcional que respeita a preferência legal da penhora em dinheiro e garante o resultado útil do processo sem implicar transferência antecipada de domínio.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 301, 805 e 835, inciso I e § 1o; Código Civil, art. 727.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028052-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

1016223-23.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILSON FERNANDES DA SILVA
e
SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO:
GILLIANO RODRIGO JONATHAN SANTOS VASCONCELLOS
,
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA
,
DEOCLIDES DOS SANTOS
e
ROBERTO MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wilson Fernandes da Silva e Sueli
Lavagnini
Fernandes da Silva em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Gilliano
Rodrigo Jonathan Santos Vasconcellos,
Odicreidson
do Prado Ferreira, Deoclides dos Santos e Roberto Marques da Silva.

A decisão recorrida deferiu tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de créditos dos agravantes junto à terceira AGROTERRA INFINITI LTDA., até o limite de R$ 12.359.335,46 (doze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), bem como determinou que fosse expedido ofício à referida empresa para que, quando do vencimento da parcela prevista para 21/06/2026, ou em caso de antecipação de pagamento, realizasse o depósito judicial do valor mencionado, abstendo-se de pagar tal quantia diretamente aos vendedores/réus, sob pena de pagamento em dobro.

Em suas razões recursais de ID 360848363, os Agravantes alegam que a decisão recorrida foi proferida sem que estivessem demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência de arresto, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sustentando que os fundamentos lançados na decisão agravada não encontram respaldo na realidade, tratando-se de meras suposições e ilações dissociadas de qualquer elemento de prova.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Nas
contrarrazões de ID 366961357
,
os agravados sustentam, em síntese, que a decisão agravada deve ser mantida, pois a probabilidade do direito
fic
ou amplamente demonstrada pelas provas pré-constituídas juntadas na petição inicial, sendo que a audiência de instrução realizada em 06/05/2026 reforçou ainda mais essa probabilidade, e que o perigo de dano é inexistente para os agravantes, pois a medida cautelar apenas determinou o depósito judicial dos valores, sem transferi-los ao patrimônio dos agravados, ao passo que a liberação direta dos valores aos
agravantes causaria danos irreparáveis aos agravados, cuja subsistência depende das comissões de corretagem, requerendo, ao final, o integral desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção incólume da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia central deste agravo reside na verificação da presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de créditos dos agravantes junto à terceira AGROTERRA INFINITI LTDA.

Referido dispositivo legal estabelece que
"
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a ação de cobrança originária tem por objeto a cobrança de comissão de corretagem imobiliária decorrente da alegada intermediação pelos agravados na venda da Fazenda 3 Fronteiras ao Grupo
Inpasa
/
Agroterra
Infiniti. O contrato de corretagem, disciplinado pelos
arts
. 722 a 729 do Código Civil, tem como elemento essencial a aproximação entre as partes interessadas no negócio, sendo que o art. 727 do mesmo diploma legal assegura ao corretor o direito à comissão quando o negócio se realizar posteriormente como fruto da mediação, ainda que dispensado o corretor. Nesse contexto, a questão central é saber se os agravados efetivamente realizaram a aproximação inicial que resultou, ainda que tardiamente, na concretização do negócio.

Constata-se que, ao tempo da concessão da tutela de urgência, o juízo de origem fundamentou a probabilidade do direito em atas notariais, vídeo de visita ao imóvel e declaração da compradora.

É certo que, após a concessão do arresto, foi realizada a audiência de instrução em 06/05/2026, cujos depoimentos foram juntados aos autos pelas contrarrazões. Os agravados sustentam que os depoimentos das testemunhas arroladas pelos próprios agravantes reforçaram a probabilidade do direito, na medida em que confirmaram que não foram elas que apresentaram o imóvel ao Grupo
Inpasa
/
Agroterra
Infiniti.

Com efeito,
com relação ao perigo de dano,
este se manifesta na iminência do pagamento da última parcela contratual pela compradora
Agroterra
Infiniti Ltda. Caso o numerário seja integralmente vertido ao patrimônio dos réus na origem, os autores, ora Agravados, ficariam despojados de uma garantia líquida e imediata para a satisfação de um crédito que possui natureza alimentar. A manutenção do depósito judicial revela-se como a medida mais equilibrada e justa para o cenário posto. Trata-se de uma cautela que não implica transferência de domínio aos autores, mas sim o sobrestamento do valor em conta vinculada ao juízo, aguardando a solução da lide.

Nesse sentido, e
mbora o artigo 805 do Código de Processo Civil estabeleça que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao devedor, tal princípio deve coexistir com o princípio da máxima eficácia da execução e a ordem de preferência legal estabelecida no artigo 835, inciso I, e seu parágrafo primeiro, que conferem prioridade absoluta ao dinheiro. O dinheiro, por sua liquidez imediata, sobrepõe-se a imóveis de alto valor, cuja alienação judicial é sabidamente morosa e sujeita a percalços processuais e de mercado.

Além disso, e
mbora os agravantes aleguem possuir patrimônio suficiente, a documentação por eles próprios apresentada revela um
certo
grau de alavancagem financeira, com dívidas bancárias e rurais expressivas vinculadas justamente ao produto da venda da fazenda objeto do litígio. Essa circunstância, longe de demonstrar uma solvência inabalável, evidencia que a liquidez dos réus está comprometida, o que eleva o risco de que, ao final do processo, não existam recursos líquidos para a satisfação do crédito dos agravados.

Nesse diapasão, a determinação de depósito judicial de valores que seriam recebidos pela Agravante não configura prejuízo irreparável. Em caso de improcedência da ação de cobrança, a Agravante poderá levantar a referida importância devidamente corrigida, preservando-se o valor real da moeda. Por outro lado,
a indicada existência de bens imóveis para caracterizar a solvência dos agravantes
criaria um excesso de garantia de difícil manejo e baixa liquidez, o que retardaria injustificadamente a satisfação do direito dos credores caso se sagrem vencedores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD EM FASE DE CONHECIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Kasual
Ar Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda.,
Kasual
Incorporadora e Construtora Ltda. e IPM2 – Investimentos e Participações Ltda. – ME, contra decisão proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização, deferiu tutela de urgência para bloquear, via SISBAJUD, ativos financeiros das agravantes no valor de R$ 146.600,00, sob
fundamento de risco de dilapidação patrimonial, inadimplemento contratual prolongado e forte indício de insolvência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros na fase de conhecimento; e (
ii
) determinar se a decisão atacada configura indevida antecipação dos efeitos da tutela final, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de ativos financeiros em fase de conhecimento, embora excepcional, é admitido quando demonstrados indícios robustos de risco de frustração da execução, como previsto nos
arts
. 300 e 301 do CPC.

Estão presentes elementos concretos e contemporâneos que justificam a medida, tais como: existência de mais de 138 demandas judiciais semelhantes contra as agravantes, passivo fiscal superior a R$ 2,4 milhões, abandono de endereço por empresa do grupo econômico e atraso contratual superior a quatro anos.

A medida não tem natureza satisfativa, tampouco representa transferência de titularidade, tratando-se de ato cautelar reversível, cuja finalidade é garantir a utilidade do provimento jurisdicional futuro.

Jurisprudência citada corrobora a possibilidade de arresto cautelar na fase cognitiva, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora com base em elementos concretos e atuais.

As alegações das agravantes quanto à irreversibilidade da medida e ausência de urgência não se sustentam diante do conjunto probatório constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de ativos financeiros na fase de conhecimento é admissível em caráter cautelar quando presentes elementos objetivos que demonstrem risco concreto de frustração da futura execução.

A tutela cautelar deferida via SISBAJUD não configura antecipação de tutela satisfativa quando visa apenas resguardar a efetividade do provimento final e é reversível.

A existência de múltiplas ações judiciais, passivo fiscal elevado e abandono de endereço por integrante do grupo econômico constitui indício suficiente de risco patrimonial a justificar a medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024; TJMT,
AgInt
no 1017399-42.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.01.2024; TJMG,
AgInt
no 1.0000.24.134373-0/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 26.06.2024.

(N.U 1028052-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Portanto, c
onsiderando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o depósito judicial é a providência que melhor atende aos deveres de prudência e preservação. Sendo a discussão dos autos precisamente a titularidade do valor derivado da venda
do imóvel,
se pertencente aos vendedores ou se parte dele deve remunerar os corretores, nada mais razoável que este
quantum
permaneça
depositado em Juízo
até que se defina a quem ele pertence. A existência de patrimônio extenso por parte da Agravante não afasta a conveniência da garantia em pecúnia, ante a superioridade hierárquica e funcional desta modalidade de constrição.

Em suma, a medida de origem é proporcional, reversível e fundamentada na preferência legal da penhora em dinheiro, sendo o depósito judicial o meio idôneo para pacificar a incerteza quanto à destinação dos frutos da alienação imobiliária objeto da lide.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto
, mantendo na íntegra a
decisão interlocutória agravada
. Via de consequência,

revogo

o efeito suspensivo
anteriormente
concedido,
devendo o Juízo de origem ser comunicado para o imediato prosseguimento das medidas de retenção e depósito dos valores junto à terceira interessada,
Agroterra
Infiniti Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026